Tribunal: TJDFT
Processo: 0731248-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731248-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTENOR ANTONIO DE ARAUJO, FERNANDA MAIA DE SOUSA KOCH AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O presente agravo trata somente da expedição de RPV relativo à verba honorária sucumbencial e da disputa de honorários entre o atual patrono da parte autora e o Núcleo de Prática Jurídica do UniCeub. Em que pese a parte autora ser beneficiária da gratuidade de justiça, tal benefício não se estende ao advogado, nos termos do art. 99, §5o do CPC: § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Assim, intime-se o patrono ao agravante para o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 8 de novembro de 2021